Tribunal: TCU
Processo: 013.271/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1029/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que a presente tomada de contas especial foi instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Valdir Herbster Filho, como prefeito de Amontada - CE (gestão: 2017-2020), diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados pelo Convênio n.o 25.101/2016 com vistas à aquisição de " equipamento e material permanente para unidade de atenção especializada em saúde " sob o valor original de R$ 200.000,00, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 1o/7/2016 a 15/9/2018; Considerando que, por intermédio do Acórdão 17220/2021-TCU-Segunda Câmara , o TCU julgou irregulares as contas de Valdir Herbster Filho para condená-lo em débito e em multa; Considerando que, como responsável, Valdir Herbster Filho foi notificado sobre o aludido acórdão por intermédio do Ofício 60633/2021-TCU/Seproc (Peça 77), tendo a ciência do expediente ocorrido em 19/11/2021 (Peça 84); Considerando que, em 10/12/2021, Valdir Herbster Filho compareceu à Peça 85 e solicitou a prorrogação do prazo fixado para o integral cumprimento das determinações prolatadas pelos itens 9..2 e 9.3 do Acórdão 17220/2021-TCU-Segunda Câmara , ao ter, para tanto, apresentado a seguinte motivação: " Tal solicitação se dá pelo fato de que não pertenço mais a Gestão Municipal, o que dificulta consideravelmente na obtenção das informações e/ou documentos necessários para a elaboração da resposta ao ofício em epígrafe. "; Considerando, todavia, que o aludido responsável foi notificado do aludido Acórdão 1583/2014-TCU-Segunda Câmara , em 19/11/2021, nos termos do AR acostado à Peça 84, e, assim, o prazo de quinze dias previsto no art. 285 do RITCU para a eventual interposição de recurso de reconsideração teria exaurido em 6/12/2021; Considerando que os prazos legalmente fixados para a apresentação dos eventuais recursos perante o TCU são peremptórios, não subsistindo a suscitada previsão legal ou regimental para a sua dilação, em consonância com a jurisprudência fixada pelo TCU a partir, por exemplo, dos Acórdãos 279/2009, 1.974/2009 e 803/2011, do Plenário, do Acórdão 1074/2011-TCU-Primeira Câmara , e do Acórdão 1372/2011-TCU-Segunda Câmara ; Considerando, pelo exposto, que não deve ser deferido o aludido pleito do ora requerente, em função da ausência do substrato fático e da aludida falta de amparo jurídico; Considerando, enfim, que, à Peça 86, a Seproc teria emitido o seu parecer pelo indeferimento do aludido pedido de prorrogação de prazo por mais 30 dias, podendo esse parecer ser incorporado a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", e § 3o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em indeferir, por ausência de pressupostos legais e regimentais, a solicitação ora apresentada por Valdir Herbster Filho, ao pleitear a suposta prorrogação do prazo para o atendimento ao Acórdão 17220/2021-TCU-Segunda Câmara , além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 013.271/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Valdir Herbster Filho (CPF XXX.187.583-XX). 1.2. Entidade: Município de Amontada - CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Município de Amontada - CE, para ciência, e a Valdir Herbster Filho, para ciência, informando que, nos termos do art. 71 da CF88, os recursos cabíveis contra a deliberações do TCU estão expressamente fixados e definidos pela Lei n.o 8.443, de 1992, e pelo Regimento Interno do TCU.